Tribunal: TJSP
Processo: 1060931-50.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: CYNTHIA THOME
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação. Multa administrativa. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
A Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A. interpôs apelação contra sentença que julgou improcedente a ação visando à declaração de nulidade de processo administrativo e multa no valor de R$ 418.355,67. Alega ausência de descumprimento contratual, justificando que o material descrito como entulho era

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação. Multa administrativa. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
A Concessionária Ecovias dos Imigrantes S.A. interpôs apelação contra sentença que julgou improcedente a ação visando à declaração de nulidade de processo administrativo e multa no valor de R$ 418.355,67. Alega ausência de descumprimento contratual, justificando que o material descrito como entulho era oriundo de limpeza de canais de drenagem e que havia sido depositado para secagem. Sustenta excludente de força maior devido à COVID-19 e contesta a cumulação de infrações.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se houve descumprimento contratual por parte da concessionária, justificando a aplicação da multa administrativa, e se a pandemia de COVID-19 configura excludente de responsabilidade.
III. Razões de Decidir 3. As fotografias nos autos demonstram inadimplemento contratual, com obrigação expressa de remoção de lixo e entulho da faixa de domínio. 4. A presunção de legitimidade do ato administrativo não foi afastada pela autora, que não comprovou a invalidade do ato impugnado. A pandemia não impediu o cumprimento do contrato, não havendo nexo causal entre o descumprimento e a COVID-19.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A presunção de legitimidade do ato administrativo prevalece na ausência de prova em contrário. 2. A pandemia de COVID-19 não configura excludente de responsabilidade contratual.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 85.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1026996-87.2022.8.26.0053, Rel. Claudio Augusto Pedrassi, 2a Câmara de Direito Público, j. 07/12/2022;
TJSP, Apelação Cível 1062007-80.2022.8.26.0053, Rel. Percival Nogueira, 8a Câmara de Direito Público, j. 13/11/2024;
TJSP, Apelação Cível 1001777-66.2021.8.26.0228, Rel. Oscild de Lima Júnior, 11a Câmara de Direito Público, j. 06/06/2023;
TJSP, Apelação Cível 1019976-11.2023.8.26.0053, Rel. Coimbra Schmidt, 7a Câmara de Direito Público, j. 30/10/2023.